Tribunal: TJDFT
Processo: 0746245-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746245-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FRANCISCO HELIO DA SILVA, JOSE CARLOS COELHO, ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA, KARLA MARINA GOMES LAMBALLAIS, ALINE AZEVEDO DE ARAUJO, ALMIR DE ANDRADE ABEL, JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL, BARTHOLOMEU SANCHES DE OLIVEIRA, NERI ANTUNES DOS SANTOS, ANGELA MARIA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela provisória recursal. Os autores são condôminos do Condomínio Mansões Entre Lagos, localizado na Rodovia DF 250, Quilômetro 2,5, Itapoã, Distrito Federal. Afirmam que a atual administração encontra-se à frente do Condomínio desde 2018. Dizem que a Convenção do Condomínio prevê que os mandatos tenham duração de um ano. Alegam que, além de inúmeras irregularidade perpetradas pelos réus, dentre elas a realização e aprovação de uma nova Convenção de Condomínio sem o quórum previsto no Código Civil, os réus se encontram à frente da administração do Condomínio de forma ilegal, pois o término do mandato ocorreu há mais de 11 (onze) meses. Os autores dizem pretender com a presente petição o imediato afastamento dos réus da administração do Condomínio. Afirmam pretender, ainda, a nomeação de uma comissão interventora, a fim de garantir que as próximas eleições sejam realizadas com estrita observância à Convenção do Condomínio e sem manipulação da atual administração. Dizem que os apelados praticam manobras ilegais para alterar a Convenção do Condomínio, na tentativa de defender interesses de seu grupo político, tais como prorrogação do prazo de mandato, alterações de pró-labore, criação de comissões, dentre outras. Acrescentam que, para tanto, com a realização de assembleias irregulares, formaram uma comissão e redigiram o que seria a nova convenção do condomínio. Dizem que o afastamento dos réus apelados é fundamental para que as novas eleições sejam realizadas de forma legítima, em obediência às regras previstas na Convenção do Condomínio. Requerem a concessão da tutela provisória para afastar imediatamente a atual administração do Condomínio Mansões Entre Lagos. Requerem a nomeação dos autores apelantes em comissão interventora, no intuito de garantir a lisura e correção da próxima eleição. Subsidiariamente, pedem que seja realizada uma intervenção judicial, nomeando uma pessoa de confiança do juízo. Os autores juntam aos autos “Normas Eleitorais para o Pleito de 08 de Novembro de 2020” (ID 20694674), “Edital de Convocação” para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 8 de novembro de 2020 para a eleição dos cargos de administração do Condomínio (ID 20694675), despacho da Comissão Eleitoral do Condomínio determinando a regularização da documentação apresentada pela chapa: “Entre Lagos para os Condôminos (ID 20694676) e comprovante de interposição de apelação (ID 20694678). É o relatório. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Conforme o caput do art. 299 do Código de Processo Civil: “A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.” O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” Assim, após ter sido interposto o recurso, o tribunal destinatário deste é o competente para processar e julgar a tutela provisória. O art. 932, inc. II do mesmo diploma, dispõe que incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Francisco Hélio da Silva, José Carlos Coelho e Zanderlan Campos da Silva ajuízam ação ordinária em face do Condomínio Mansões Entre Lagos (COMEL) e seus administradores (feito n. 0704685-39.2020.8.07.0001). Afirmam o fim do mandato da atual diretoria e a recursa em convocar novas eleições. Dizem que o síndico, o subsíndico e os conselheiros foram eleitos para a administração do Condomínio em 25/11/2018, com encerramento do mandato previsto para 25/11/2019. Dizem que a atual gestão não convocou assembleia para promover novas eleições e pretende permanecer ocupando a diretoria do condomínio por mais um ano. Os autores, na petição inicial, pedem a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a suspensão dos efeitos do item 1 da assembleia condominial realizada em 10/11/2019 e demais aprovações realizadas em outras assembleias. Pedem que os réus entreguem seus cargos e sejam expressamente destituídos de suas funções, em razão de ter expirado o mandato. Requerem a nomeação dos autores para compor uma comissão provisória como forma de garantir o regular funcionamento do Condomínio e promover eleições da nova diretoria. Por fim, pedem que a atual diretoria entregue os documentos, chaves, senhas, bens móveis e imóveis. No mérito, pedem a confirmação da tutela de urgência. O Juízo de Primeiro profere decisão (ID 56656423) deferindo, em parte, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos das modificações da Convenção e determinar à Diretoria do Condomínio a realização de nova assembleia para eleição de novos membros, a se realizar em 2 (dois) meses a contar da citação do Condomínio. Por fim, suspende o pagamento de pró-labore ao subsíndico e ao secretário. Em relação à destituição da atual diretoria e nomeação de uma comissão provisória para promover as eleições, o pedido foi negado pelo Juízo de Primeiro Grau, confira-se: A princípio, não há prejuízo em permitir à atual Diretoria que promova novas eleições, em prazo razoável, posto que, em que pese a irregularidade, houve a aprovação pela permanência pela grande maioria dos votantes presentes. Por outro lado, quanto ao pedido de “nomeação dos Autores para compor uma comissão provisória, ... com a finalidade de garantir o regular funcionamento do Condomínio Mansões Entre Lagos, e promover a eleição de nova diretoria, dentro dos ditames estabelecidos no art. 49 do Código Civil, da Convenção vigente e do Regimento do Condomínio”, não há como justificar o deferimento desse encargo pelo simples ajuizamento desta ação, eis os outros milhares de condôminos poderiam também ajuizar ações similares e pretender os mesmos poderes. (ID 56656423) Posteriormente, a tutela de urgência foi parcialmente revogada, confira-se: Diante disso, as provas anexadas demonstram que a realidade se sobrepôs à referida norma condominial. Não se mostra possível, assim, acolher a alegação da parte autora de que a norma é nula por contrariar o artigo 22, §4o, da Lei 4.591/64, eis que os condôminos sempre aceitaram a realização da eleição em um prazo razoável, de 2 a 4 anos. Nesse sentido, evidencia-se que há a necessidade de revogação da tutela de urgência, posto que se trata de uma situação vivenciada há vários anos pelo condomínio, sem que houvesse qualquer reclamação por parte dos condôminos, nem dos ocupantes dos cargos de direção (anote-se que um dos autores integral a direção e não poderia agora reclamar do prazo em relação à chapa adversária). Com isso, afastam-se os requisitos da tutela concedida, qual seja, a probabilidade do direito e especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que toca ao pró-labore do subsíndico, mantenho por ora a decisão que se visa reformar, eis que somente poderia ser fixado com a aprovação de uma nova convenção condominial. (ID 58734798) O Condomínio Mansões Entre Lagos interpõe agravo de instrumento contra a decisão acima (feito n. 0706456-55.2020.8.07.0000) pedindo a revogação da suspensão dos efeitos das assembleias realizadas e a revogação da suspensão do pagamento de pró-labore ao subsíndico. O agravo foi conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento (acórdão n. 1.262.863). Os autores interpõem agravo de instrumento contra a mesma decisão de ID 58734798 (feito n. 0714372-43.2020.8.07.0000). Pedem que os agravados convoquem novas eleições no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do deferimento do pleito. A 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao recurso (acórdão n. 1.280.115) para determinar à diretoria do Condomínio agravado que proceda à convocação de nova assembleia para a eleição dos novos membros, a se realizar nos termos da convenção e do regimento interno, dentro do prazo de 2 (dois) meses. O Juízo de Primeiro de Grau, em sentença (ID 72185771), destaca as reiteradas discussões judiciais envolvendo a administração, o processo eleitoral, os mandatos, as normas internas e os serviços relacionados ao Condomínio Mansões Entre Lagos. O Juízo de Primeiro Grau afirma que: “Os requeridos já se mantêm à frente do condomínio desde o dia da posse, não havendo justificativa em retirá-los por agora, faltando pouco tempo para o encerramento do prazo bienal, previsto para 25/11/2020.” Acrescenta que a Lei n. 14.010/2020, em razão da pandemia de Covid-19, estabeleceu uma automática prorrogação dos mandatos dos síndicos até 30/10/2020, bem próximo da data em que seria o final do mandato de dois anos. Fixa que: “em razão da situação peculiar do caso concreto, deixo de determinar a finalização antecipada do mandato iniciado em 25/11/2018, podendo este estender até dois anos contados da data da posse, ou seja, até 25/11/2020.” Em relação ao pedido de nomeação dos autores para compor uma comissão interventora afirma: Como pedido final os autores pretenderam que fossem nomeados os próprios autores para compor uma comissão provisória com a finalidade de garantir o regular funcionamento do Condomínio Mansões Entre Lagos, e promover a eleição de nova diretoria, dentro dos ditames estabelecidos no art. 49 do Código Civil, da Convenção vigente e do Regimento do Condomínio Com toda certeza, não há como justificar o deferimento desse encargo pelo simples ajuizamento desta ação, eis os outros milhares de condôminos poderiam também ajuizar ações similares e pretender os mesmos poderes. Neste ponto, novamente se retorna à intensa beligerância extrajudicial e judicial entre os condôminos, sempre com apontamentos contra a atual Administração, e a pretensão de soluções judiciais que coloque os autores das ações na direção do Condomínio. O Poder Judiciário não poderá ser utilizado para colocar o autor na direção do condomínio pelo simples fato de tais pessoas terem apresentado ação judicial. Não há nenhum elemento nos autos que evidenciem serem os autores os representantes do condomínio, mas sim que fazem o pedido na forma da proteção de seus interesses individuais. Assim, sem razão o pedido para que a decisão judicial, por outros meios, substituía a vontade dos condôminos apresentadas nas eleições gerais. Logo, tal pleito também deverá ser indeferido. (ID 72185771) Por fim, confira-se o dispositivo da sentença: Isto posto julgo parcialmente procedente os pedidos, apenas para determinar: a) Reconheço que a alteração do mandato para o período de 2 anos é ilegal. Contudo, em razão da situação peculiar do caso concreto, deixo de determinar a finalização antecipada exclusivamente do mandato iniciado em 25/11/2018, podendo este estender até dois anos contados da data da posse, ou seja, até 25/11/2020. b) Reconheço a e ilegalidade e nulidade da regra que estabelece pagamento de pró-labores ou outra forma de remuneração ou benefício patrimonial para os subsíndicos e ao secretário do Condomínio requerido. c) Confirmo a decisão que antecipou a tutela exclusivamente em relação ao julgamento sobre pró-labores ou outra forma de remuneração ou benefício patrimonial para os subsíndico e ao secretário. d) Julgo improcedentes os demais pedidos. Resolvo a lide com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (ID 72185771) Constata-se que a matéria objeto da presente tutela provisória já é objeto de discussão desde a petição inicial. Conforme acima narrado, na decisão de ID 56656423 o Juízo de Primeiro Grau expressamente indeferiu o pedido de nomeação dos autores para compor uma comissão provisória com a finalidade de garantir o regular funcionamento do Condomínio e promover a eleição da nova diretoria. Os autores não se irresignaram contra essa decisão. Posteriormente, quando a tutela de urgência foi parcialmente revogada, os autores interpuseram agravo de instrumento pedido que os próprios agravados convocassem novas eleições no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do deferimento do pleito. O julgamento do agravo de instrumento interposto pelo autores (feito n. 0714372-43.2020.8.07.00000, acórdão n. 1.280.115), publicado em 11/09/2020, determinou, em conformidade com o pedido, que a própria diretoria do Condomínio agravado procedesse à convocação de nova assembleia para a eleição de novos membros, dentro do prazo de 2 (dois) meses. O Juízo de Primeiro Grau, na sentença, reconheceu que a alteração do mandato para o período de 2 (dois) anos é ilegal. Entretanto, em razão da peculiaridade do caso concreto, deixou de determinar a finalização antecipada do mandato iniciado em 25/11/2018, determinado que pode se estender até 25/11/2020. Conforme consta da petição da presente tutela provisória, o edital de convocação estipula a data de 08/11/2020 para a realização da Assembleia Geral Ordinária para a eleição do síndico, subsíndico, conselho fiscal e conselho consultivo (ID 20694675). A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil de 2015) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil de 2015 – tutela de evidência. Não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, principalmente no que se refere à probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator